Tribunal: TJDFT
Processo: 0776909-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. MERA REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Ícaro Adriano Costa Barros da Silva opõe embargos de declaração contra o acórdão de ID 81283965, proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sustenta a parte embargante a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que, embora o recurso tenha sido desprovido, a condenação imposta consistiu exclusivamente em obrigação de fazer e/ou não fazer, motivo pelo qual reputa indevida a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, requerendo sua adequação aos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC. Requer o acolhimento dos embargos ou, subsidiariamente, o recebimento da petição como simples requerimento de correção de ofício.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 82179689).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 81283965.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.
5. No caso, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O acórdão embargado consignou, de forma clara, o desprovimento do recurso e a consequente condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em percentual, o que se encontra em consonância com a sistemática prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95 e no art. 85 do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária.
6. A circunstância de a condenação principal consistir em obrigação de fazer ou não fazer não impede a fixação dos honorários em percentual, inexistindo incompatibilidade lógica ou jurídica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. A pretensão veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o critério adotado para a fixação da verba honorária, matéria que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. Também é incabível o recebimento dos embargos como petição simples, por inexistir erro material ou hipótese de correção de ofício.
7. Eventual irresignação quanto ao conteúdo decisório do acórdão deve ser deduzida por meio do recurso próprio, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.